Tribunal: TJES
Processo: 5025417-57.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025417-57.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAIQUE MARTINS SALLES e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. INDICAÇÃO DO CONDUTOR SEM PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5025417-57.2023.8.08.0035

Recorrente: KAIQUE MARTINS SALLES e PAULO HENRIQUE SILVA MESQUITA

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7482775).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
KAIQUE MARTINS SALLES e PAULO HENRIQUE SILVA MESQUITA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que não há discussão quanto à legitimidade dos autos de infração, apenas pugna pela indicação de real condutor no momento da infração;
b)
que é possível a indicação de real proprietário na esfera judicial.

O cerne da presente lide prende-se apurar a responsabilidade pela Auto de Infração de Trânsito - AIT, para fins de transferência de pontuação da Carteira Nacional de Habilitação para o real condutor do veículo na época dos fatos.

Para realizar a transferência de pontuação por infrações de trânsito, é necessário a apresentação de documentos que comprovem a identidade do proprietário e do condutor e a assinatura de um termo de indicação de real condutor que são os requisitos utilizados na esfera administrativa, os quais são válidos na esfera judicial, desde que não haja prova em sentido contrário.

No caso em análise, considerando que a ação foi proposta pelo proprietário do veículo e pelo condutor indicado, que há declaração do sr. PAULO HENRIQUE SILVA MESQUITA de que ele é o real condutor, e inexistindo provas nos autos de que o real condutor do veículo no momento da infração seja o sr. KAIQUE MARTINS SALLES, tenho que inexistem obstáculos que impeçam a transferência de pontos para o sr. FABIANO CARVALHO VALENTIM).

Lado outro, observo que a parte recorrente pugna que seja declarado nulo o processo administrativo nº 2023-M3N7B, pois sustenta que sem dos autos de infração RV01416258, S020587745 e RA00119044, o qual atribuiu ao primeiro autor multa e pontos na carteira por infração de trânsito, o processo administrativo não seria instaurado.

Assim, considerando que o real condutor das infrações foi o segundo autor, e que no documento de ID 7381802 há informações de que o processo administrativo nº 2023-J9TF8 foi instaurado apenas em decorrência dos autos de infração RV01416258, S020587745 e RA00119044, tenho que sua nulidade é a medida impositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformar a sentença e, por consequência, declarar a recorrente PAULO HENRIQUE SILVA MESQUITA responsável pelas infrações constantes nos autos RV01416258, S020587745 e RA00119044 e, por consequência, declarar nulo o auto de infração processo administrativo nº 2023-M3N7B em face de KAIQUE MARTINS SALLES.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)